Tribunal: TJBA
Processo: 8000081-33.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000081-33.2017.8.05.0216 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): FERNANDO GRISI JUNIOR APELADO: VNSL TRANSPORTES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - ME Advogado(s):AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS, MELISSIA RIBEIRO CARVALHO SANTANA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. EXECUÇÃO PARCIALMENTE COMPROVADA. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR CONTRATUAL E NOTAS FISCAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E À PROVA EFETIVA DA EXECUÇÃO. READEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Rio Real contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por empresa prestadora de serviço de transporte universitário, condenando o ente público ao pagamento de R$ 55.462,50, relativos a parcelas inadimplidas do contrato administrativo nº 0129/2013 (ID 82735281) prorrogado até 2014 (ID 82735283). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados nos meses de maio, setembro, outubro e novembro de 2014; e (ii) determinar se o valor constante das notas fiscais emitidas pela contratada, superior ao valor contratualmente previsto, pode ser reconhecido judicialmente como devido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação judicial da Administração Pública deve observar o princípio da legalidade, de forma que o pagamento só pode abranger valores comprovadamente contratados e executados, sob pena de afronta aos princípios da moralidade e da eficiência administrativa. 4. As notas fiscais apresentadas pela autora (ID 82735282) contêm divergência em relação ao valor mensal ajustado no contrato (R$ 8.700,00), apresentando montantes de R$ 11.092,50 sem justificativa documental que comprove o acréscimo. 5. Constatada a emissão duplicada de notas fiscais referentes ao mês de dezembro de 2014 (ID 82735282, págs. 4 e 5), sem explicação plausível, deve-se excluir tais valores do cálculo, limitando a condenação aos meses em que restou comprovada a efetiva prestação do serviço. 6. É devido pelo Município o pagamento correspondente aos valores previstos no contrato administrativo, no montante de R$ 8.700,00 mensais, considerando-se a inadimplência relativa a quatro meses (maio, setembro, outubro e novembro de 2014), totalizando R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais), valor que representa a contraprestação pelos serviços devidamente comprovados nos autos. 7. A atualização do débito deve observar o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, com incidência exclusiva da Taxa Selic desde o vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com outros índices. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.666/1993, arts. 54 e 55; CPC, art. 487, I; EC nº 113/2021, art. 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000081-33.2017.8.05.0216, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE RIO REAL e apelada VNSL TRANSPORTES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - ME. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/BI-238